Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-72.2021.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-72.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.096.039/0001-42 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (EMBARGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (EMBARGADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (EMBARGADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (EMBARGADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (EMBARGADO), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (EMBARGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.096.039/0001-42 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S): MARIA SCHREINER BEDIN e Outros

EMBARGADO(S): AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO QUANTO À DATA DA MORA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL
.

I
.

CASO EM EXAME

1.
Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo decisão que deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, em ação de cobrança relativa ao inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à data do início da inadimplência contratual, bem como se houve omissão ou contradição quanto à alegada inovação recursal e à análise dos chamados termos de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado erro material no acórdão embargado quanto à fixação da data da inadimplência contratual, a qual deve ser corrigida para constar 30/07/2016, conforme reconhecimento de ambas as partes nos autos.

4. Inexistência de omissão ou contradição quanto à análise da inovação recursal e dos termos de quitação, pois tais matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria de mérito já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para correção de erro material quanto à data da inadimplência contratual.

Tese de julgamento: “1. A existência de erro material no acórdão autoriza o parcial provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
2
. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, nem ao debate sobre inovação recursal não configurada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, III, e 1.026, § 2º; CC, art. 413.

R E L A T Ó R I O

EMBARGA
NTE(S): MARIA SCHREINER BEDIN e Outros

EMBARGADO(S): AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração, opostos por MARIA SCHREINER BEDIN, NÉVIO BEDIN, SÉRGIO BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIN, PAULO BEDIN e MARIBEL FEIL BEDIN, contra o acórdão (ID. 306102350 – Autos de Origem nº 1000431-72.2021.8.11.0107), proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que conheceu dos Embargos de Declaração opostos, porém, rejeitou-os, sob a seguinte Ementa de julgamento:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a ambas as apelações, reformando a sentença apenas quanto à multa contratual e ao termo inicial/percentual dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição acerca de alegações relativas a cerceamento de defesa, exceção do contrato não cumprido, adimplemento contratual, análise de documentos e termo inicial dos juros.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo vício a ser sanado.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito da decisão.

5. O prequestionamento ocorre de forma implícita, quando a matéria é analisada, sendo prescindível a citação literal de todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.
2
. O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais, bastando a análise da questão jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 413.

Em suas razões (ID. 321838877), os embargantes sustentam:

a)
erro material na identificação da data da mora contratual, pois, segundo seu entendimento, não teria ocorrido inadimplemento na data apontada (15/03/2016);

b)
premissa fática falsa ao considerar que houve inovação recursal quanto aos termos de quitação anexados no recurso anterior, pois teriam sido mencionados já nas razões de apelação.

A parte embargada,
Agrovensa
Agropecuária Ltda.,
apresentou
contrarrazões aos segundos embargos de declaração (ID. 324555376), nas quais:

Rebate as alegações de erro material, apontando que o voto condutor é claro ao estabelecer o início da mora a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, especificamente a partir de 30/07/2016.

Sustenta que há sim inovação recursal quanto aos “termos de quitação”, pois a matéria foi trazida apenas nos embargos anteriores, e os documentos referidos sequer demonstram quitação pelas partes competentes.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S): MARIA SCHREINER BEDIN e Outros

EMBARGADO(S): AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de segundos
E
mbargos de
D
eclaração opostos contra o acórdão de ID. 319397892, proferido nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1000431-72.2021.8.11.0107, oriunda da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, cuja decisão colegiada rejeitou os primeiros embargos declaratórios interpostos pelos ora embargantes e manteve os termos do acórdão de mérito (ID. 308245391), que havia dado parcial provimento às apelações de ambas as partes.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Passo ao exame das alegações.

E
rro material na identificação da data da mora contratual, pois, segundo seu entendimento, não teria ocorrido inadimplemento na data apontada (15/03/2016);

No que se refere à necessidade de sanar erro material intrínseco ao acórdão, alegam os embargantes que o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada ao considerar como data do inadimplemento a parcela vencida em 15/03/2016, sendo que esta teria sido adimplida, indicando como correto o termo inicial de inadimplência o vencimento de 30/07/2016.

Ainda, argumentam os emba
rgantes que, no caso em tela, te
m-se que o acórdão de ID 308245391 está eivado por erro material intrínseco, uma vez que a data indicada como marco inicial para a suposta inadimplência dos Recorrentes, 15/03/2016, em verdade não se compatibiliza com os elementos constantes nos autos, vez que é fato incontroverso que a referida parcela está adimplida, o que foi expressamente redigido no voto do Il. Desembargador Relator, Sebastião de Arruda Almeida (ID 308043861).

O acórdão embargado, em análise aos primeiros embargos declaratórios opostos, analisou esse mesmo questionamento apresentado sobre a data do último pagamento e retratou, expressamente, o seguinte entendimento (ID. 318382395):

“
[...]
Quanto à alegação de
erro de premissa ou contradição interna quanto à data da inadimplência
,
igualmente não assiste razão aos embargantes. O acórdão é claro ao estabelecer que a mora se
configurou

a partir de 15/03/2016
,
data de vencimento da parcela cuja inadimplência foi reconhecida. Ainda que os embargantes sustentem que houve posterior quitação, o julgamento colegiado considerou não haver nos autos comprovação idônea nesse sentido, entendimento que se mantém coerente com a premissa fática adotada.
Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão
, tampouco erro material a ser corrigido.
[,,,]”

Neste ponto, assiste razão aos embargantes.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que o acórdão embargado indicou a data de 15/03/2016 como termo inicial da inadimplência contratual. Contudo, conforme

o contexto fático descrito nos autos
e no acórdão
proferido no julgamento da apelação

(
ID.
308043861)
, essa data corresponde, na realidade, ao vencimento da última parcela adimplida.

Neste sentido, observo que o voto proferido no julgamento da apelação

(
ID.
308043861), antes da análise dos primeiros embargos de declaração opostos,
constou expressamente
o adimplemento da parcela de 15/03/2016, no
s seguintes
termos
:

“
[...}

No decorrer do contrato, os apelantes/requeridos teriam procedido com o pagamento, à título de entrada, de 27.700 (vinte e sete mil e setecentas) sacas de soja e outras 100.000 (cem mil) sacas de milho referentes às prestações vencidas em 15/03/2015 e 15/03/2016, bem como a dação em pagamento de 115.000 sacas de milho referente à prestação vencida em 30/07/2015.

Para elucidar, veja-se o quadro abaixo com o cronograma dos pagamentos, com grifo para os efetivados nos termos do contrato:

Desse modo, restava a pagar o montante de 350.000 sacas de soja (parcelas vencíveis entre 2017 e 2023) e 920.000 sacas de milho (parcelas vencíveis entre 2016 e 2023), com parcelas vencíveis entre 2016 e 2023.

Porém, os apelantes/requeridos, ao tomarem conhecimento de nova garantia fiduciária prestada pela autora/apelada, perante
a credora Eco

Securitizadora
, concernente à matrícula nº 1963 (967,9597 ha), deixaram de realizar os referidos pagamentos a partir de 30/07/2016.

[...]”

Neste aspecto, assiste razão ao
s
embargante
s
para que seja reconhecido o erro na decisão embarga para constar a data do último pagamento efetivamente realizado como sendo 15/03/2016 e a próxima parcela que se encontra inadimplida como sendo 30/07/2016.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para corrigir o marco temporal inicial da inadimplência para 30/07/2016, data da parcela contratual que não foi adimplida, mantendo-se
inalterados
os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

Ressalto, por oportuno, que o vício alegado é passível de correção por meio dos presentes
aclaratórios
, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem que isso implique alteração substancial do julgamento.

P
remissa fática falsa ao considerar que houve inovação recursal quanto aos termos de quitação anexados no recurso anterior, pois teriam sido mencionados já nas razões de
apelação

Os embargantes defendem que a análise dos "termos de quitação" não constitui inovação recursal, pois já teriam sido mencionados nas razões de apelação.

Entretanto, a matéria relativa à alegada ausência de inovação recursal e omissão quanto à análise dos termos de quitação, essas teses não merecem acolhimento, pois conforme ressaltado na decisão embargada, este tema foi exaustivamente fundamentado e tais argumentos configuram inovação em sede imprópria, por não terem sido trazidos de forma clara e fundamentada na apelação.

Portanto, neste ponto, a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, com todas as matérias questionadas examinadas a contento, inexistindo qualquer omissão relacionada a este assunto.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração para a análise da tese da alegada ausência de inovação recursal e omissão quanto à análise dos termos de quitação, considerando que os embargos de declaração não se configuram outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, fixando-se a data da inadimplência contratual em 30/07/2016, mantidos, no mais,
o teor integral do acórdão de ID. 308245391.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025